Tribunal: STJ
Processo: 0005618-38.2017.8.19.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2288052 - RJ (2023
/0028230-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: I R NOVATEC SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
OUTRO NOME
: IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MAGÉ
PROCURADOR
: VANDERSON MAÇULLO BRAGA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
CPC/2015.
MÉRITO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
§ 2o,
ART. 1.026,
DO CPC/2015.
1. O acórdão embargado analisou, de forma clara, expressa e fundamentada, todos os
pontos suscitados no agravo interno, notadamente a inocorrência de violação ao
do
pelo Tribunal de origem e a correta aplicação dos óbices das
art. 1.022
CPC/2015
Súmulas 5 e 7/STJ à pretensão recursal.
2. Não há omissão no julgado que, fundamentadamente, conclui que a instância ordinária
analisou o conjunto probatório (boletins de medição, certificados de destinação final e
pareceres técnicos), considerando-os insuficientes para comprovar a prestação dos
serviços nos moldes exigidos pelo contrato.
3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, que lhe
foi desfavorável, não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade.
4. A oposição de embargos de declaração que repetem, de forma inequívoca, teses já
exaustivamente analisadas e rechaçadas no acórdão embargado, com o nítido propósito
de rediscutir o mérito da causa e retardar o trânsito em julgado, caracteriza o intuito
manifestamente protelatório.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53261328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: a9ec52ff-72bd-4abf-946d-f9244701f6e1

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: a9ec52ff-72bd-4abf-946d-f9244701f6e1

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2288052 - RJ (2023
/0028230-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: I R NOVATEC SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
OUTRO NOME
: IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MAGÉ
PROCURADOR
: VANDERSON MAÇULLO BRAGA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
CPC/2015.
MÉRITO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
§ 2o,
ART. 1.026,
DO CPC/2015.
1. O acórdão embargado analisou, de forma clara, expressa e fundamentada, todos os
pontos suscitados no agravo interno, notadamente a inocorrência de violação ao
do
pelo Tribunal de origem e a correta aplicação dos óbices das
art. 1.022
CPC/2015
Súmulas 5 e 7/STJ à pretensão recursal.
2. Não há omissão no julgado que, fundamentadamente, conclui que a instância ordinária
analisou o conjunto probatório (boletins de medição, certificados de destinação final e
pareceres técnicos), considerando-os insuficientes para comprovar a prestação dos
serviços nos moldes exigidos pelo contrato.
3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, que lhe
foi desfavorável, não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade.
4. A oposição de embargos de declaração que repetem, de forma inequívoca, teses já
exaustivamente analisadas e rechaçadas no acórdão embargado, com o nítido propósito
de rediscutir o mérito da causa e retardar o trânsito em julgado, caracteriza o intuito
manifestamente protelatório.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso
especial, opostos por IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA, contra decisão desta Segunda
Documento eletrônico VDA52197851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:23
Código de Controle do Documento: 81e21b8c-6173-4f1a-b60d-a498f4d52490

Turma que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que
conheceu do recurso especial interposto pela ora embargante para negar-lhe provimento.
O acórdão embargado manteve a incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte e afastou a
alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
A embargante sustenta que o acórdão restou omisso quanto às alegações do
agravo interno, pois teria se limitado a reiterar que o Tribunal de origem examinou a
prova, sem enfrentar de forma específica os fundamentos centrais da insurgência. Tais
fundamentos referem-se à suposta omissão do Tribunal local, mesmo após embargos de
declaração, sobre pontos relevantíssimos, notadamente: boletins de medição atestados
pelo fiscal do contrato; certificados de destinação final indicando a origem dos resíduos
; parecer técnico da Diretoria de Meio Ambiente reconhecendo o débito; e documento da
Secretaria de Fazenda confirmando a ausência de processos de pagamento.
Aponta, ainda, omissão quanto ao "ponto de direito" versado no recurso
especial, qual seja: quais documentos e procedimentos embasam a cobrança contra o
Poder Público; e se, na ausência de comprovante idôneo, não deveria ser assegurado ao
credor prazo para complementação, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC,
. Defende que o caso
art. 884)
comporta, quando muito, a revaloração jurídica de fatos e provas, o que seria autorizado
por esta Corte.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC, não sendo a via
art. 1.022
adequada para a rediscussão do mérito da causa.
No caso, a embargante alega que o acórdão de fls. 677-680 foi omisso por
não analisar especificamente os documentos que o Tribunal de origem teria ignorado.
Ocorre que o acórdão embargado foi expresso e claro ao tratar da matéria,
consignando que a Corte de origem analisou o material probatório, afastando a alegada
violação ao
do CPC
art. 1.022
.
Documento eletrônico VDA52197851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:23
Código de Controle do Documento: 81e21b8c-6173-4f1a-b60d-a498f4d52490

Para corroborar tal conclusão, o voto condutor do acórdão embargado (fls. 678-
679) transcreveu longamente o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, demonstrando que a instância ordinária analisou, um a um, os documentos
agora repisados pela embargante: Boletins de Medição: Foram analisados e
considerados "elaborados unilateralmente" e, portanto, não úteis para o fim
pretendido; Certificados de Destinação Final: Foram analisados e considerados inaptos a
provar a
dos resíduos, atestando apenas o seu destino; Parecer Técnico (Proc.
origem
1885/2017): Foi analisado, tendo o Tribunal
concluído que, embora não houvesse
a quo
oposição ao pedido, o parecer estava "baseada unicamente nas 'informações prestadas
pela Contratada'" e nos documentos já mencionados (Boletins e Certificados); Outros
Documentos (Proc. 3518/2017): Foram igualmente analisados e julgados insuficientes
para confirmar o fato constitutivo do direito.
Portanto, o acórdão embargado concluiu, de forma robusta e fundamentada,
que o Tribunal de origem "dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, inexistindo no aresto nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional". Não há, assim, qualquer omissão desta
Corte sobre esse ponto.
Quanto à alegada omissão sobre o "ponto de direito" (quais documentos
seriam necessários e o suposto cerceamento de defesa), o acórdão embargado também
foi categórico.
A decisão colegiada manteve a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. A razão é
clara: para se decidir quais documentos seriam necessários, seria imprescindível
reinterpretar a "cláusula sexta do instrumento contratual", o que é vedado pela
Súmula 5/STJ .
Da mesma forma, para se aferir se os serviços foram "comprovadamente
prestados" a ponto de justificar a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento
ilícito, ou se a prova era suficiente, demandaria o "reexame do material probatório", o que
atrai a Súmula 7/STJ.
O acórdão embargado também rechaçou expressamente a tese de
revaloração jurídica, afirmando que a pretensão da embargante era, "na essência, uma
Documento eletrônico VDA52197851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:23
Código de Controle do Documento: 81e21b8c-6173-4f1a-b60d-a498f4d52490

nova análise dos fatos e das provas para se alcançar conclusão diversa daquela firmada
pelo Tribunal de origem, o qual já procedeu à valoração do conjunto probatório e concluiu
pela sua insuficiência".
Verifica-se, assim, que todas as questões suscitadas nos embargos de
declaração foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. O que a embargante
demonstra é mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Dispõe o
§ 2o, do Código de Processo Civil:
art. 1.026,

[...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a
pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa.

No presente caso, o caráter protelatório dos embargos é manifesto.
A parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, mas sim repisa,
, os argumentos já deduzidos no agravo interno
ipsis litteris
e
que foram exaustivamente analisados e rechaçados pelo acórdão embargado.
Como demonstrado acima, o acórdão colegiado enfrentou expressamente a
alegação de omissão do Tribunal
, inclusive transcrevendo os trechos pertinentes
a quo
do julgado de origem que analisaram todo o acervo probatório. Da mesma forma,
fundamentou a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ.
A tentativa de forçar a rediscussão do mérito, sob o pretexto de vícios
inexistentes, configura abuso do direito de recorrer e tem o claro objetivo de retardar o
trânsito em julgado da decisão. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
repetição de teses já vencidas, sem a demonstração efetiva de qualquer dos vícios do
do CPC, enseja a aplicação da multa por litigância protelatória.
art. 1.022
Assim, impõe-se a condenação da parte embargante ao pagamento da multa
prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração e condeno a parte embargante
ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52197851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:23
Código de Controle do Documento: 81e21b8c-6173-4f1a-b60d-a498f4d52490

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.288.052 / RJ
Número Registro: 2023/0028230-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056183820178190029 202224515373 56183820178190029
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I R NOVATEC SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
OUTRO NOME : IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MAGÉ
PROCURADOR : VANDERSON MAÇULLO BRAGA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : I R NOVATEC SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
OUTRO NOME : IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
Documento eletrônico VDA53243509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: f986fc8f-8b13-400b-b7ed-a3b0dc78614b

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MAGÉ
PROCURADOR : VANDERSON MAÇULLO BRAGA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
17/12/2025,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: f986fc8f-8b13-400b-b7ed-a3b0dc78614b